Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a essa afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio.
2. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.